Tribunal: TJBA
Processo: 8001157-67.2024.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001157-67.2024.8.05.0145

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA

Advogado(s): JAQUIEL BENTO DA SILVA, ADRIANO GONCALVES DE QUEIROZ

APELADO: ROSIANA TRINDADE DA SILVA

Advogado(s):SAULO ALVES MATOS registrado(a) civilmente como SAULO ALVES MATOS, BRENDA ALVES ARAUJO, RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO DIRECIONADA A PROCURADOR SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de América Dourada contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, reconheceu a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público e condenou o ente municipal ao pagamento de horas extras e honorários advocatícios.

O Município sustenta, preliminarmente, a ocorrência de litigância predatória e a nulidade da citação realizada por meio do sistema PJe da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de que as comunicações processuais foram direcionadas a advogado que não mais detinha poderes de representação, o que teria comprometido o contraditório e a ampla defesa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é válida a citação eletrônica direcionada a procurador anteriormente cadastrado no sistema PJe, cujo vínculo contratual com o Município já havia sido encerrado à época do envio das comunicações processuais.

III. Razões de decidir

A Lei nº 11.419/2006 e o CPC admitem a realização de citações e intimações por meio eletrônico, considerando-as pessoais, inclusive em relação à Fazenda Pública, desde que observadas as formalidades legais.

Compete ao ente público manter atualizado o cadastro de seus procuradores no sistema eletrônico, constituindo tal providência ônus administrativo.

Contudo, demonstrado que a citação foi direcionada a advogado que não mais exercia a função de procurador municipal, resta comprometida a validade do ato citatório, por ausência de ciência válida do ente público.

A citação constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. A sua irregularidade, quando impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, acarreta nulidade insanável dos atos subsequentes.

Reconhecida a nulidade da citação, ficam prejudicadas as demais alegações recursais.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da citação realizada por meio do sistema PJe, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja promovida a regular citação do Município, com abertura de prazo para contestação e regular prosseguimento do feito.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001157-67.2024.8.05.0145,
em que figura como apelante
MUNICIPIO DE AMÉRICA DOURADA
, e como apelada
ROSIANA TRINDADE DA SILVA
.

A
cordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
do apelo e
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-237